Tribunal: TJES
Processo: 5022640-60.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022640-60.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: TIAGO FERNANDES DOS SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5022640-60.2023.8.08.0048

Recorrente: EDP;

Recorrido: TIAGO FERNANDES DOS SANTOS;

RELATOR: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

VOTOS

DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA. DEMORA INJUSTIFICADA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. LIMINAR DEFERIDA E DESCUMPRIDA. ATRASO SUPERIOR A 20 DIAS PARA CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES NOS AUTOS QUANTO À TAIS DIFICULDADES. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, FIXANDO O MONTANTE EM R$ 4.000,00, BEM COMO PELA APLICAÇÃO DA MULTA POR 30 DIAS, TOTALIZANDO R$ 9.000,00. ALEGAÇÃO DA PARTE REQUERIDA EM RECURSO QUE DILIGENCIOU O CUMPRIMENTO, PORÉM TEVE DIFICULDADES COM ENDEREÇO E OUTROS PROCEDIMENTO. VALOR DA MULTA QUE MERECE REDUÇÃO, POIS EMBORA A INFORMAÇÃO TENHA SIDO TARDIA, O MONTANTE FINAL DA REPRIMENDA TORNOU-SE DESPROPORCIONAL AO PRÓPRIO DANO APURADO. REDUÇÃO DO VALOR DE MULTA PARA O IMPORTE DE R$ 3.000,00. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA POIS FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
.
SENTENÇA REFORMADA TÃO SÓ PARA DETERMINADA A REDUÇÃO DO VALOR DE MULTA PARA O IMPORTE DE R$ 3.000,00
. QUANTO AOS DANOS MORAIS, VALOR MANTIDO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)